Tribunal: STF
Processo: Rcl 75746
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. C.D.B. Centro de Distribuição de Baterias - EIRELI alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000080-39.2024.5.09.0133, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o beneficiário lhe prestava serviços como autônomo, na função de vendedor. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADPF 324.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    Vínculo de emprego



    [...]



    Assim decidiu o MM. Juízo de primeira instância:



    A parte autora pretende a declaração da relação de emprego com início em 3-2-2022 e término em 12-1-2023, enquanto que a parte ré alega relação de trabalho autônomo, com a mesma data de início (3-2-2022) e até 3-9-2022.



    Em impugnação a documentos (fl. 102), a parte autora concorda com o período indicado na contestação, ficando, assim, incontroverso que a prestação de serviços se deu entre 3-2-2022 e 3-9-2022.



    Uma vez incontroversa a prestação de serviços, era da ré o ônus de demonstrar relação de trabalho diversa da relação de emprego, que se presume pela subordinação jurídica (CLT, 818).



    [...]



    Ocorre que a parte ré não demonstra a ausência de qualquer dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego.



    Pelo contrário, a prova oral evidencia a subordinação jurídica do autor à parte ré, principal elemento diferenciador entre o trabalhador autônomo e o empregado.



    A testemunha BRUNO (prova emprestada) informa que havia controle de jornada, mediante uma planilha no computador, a qual era usada para computo da remuneração do trabalhador. Indica ainda o supervisor WELLINGTON.



    A testemunha DIEGO confirma o registro de jornada, bem como a remuneração estabelecida por salário-hora acrescida de comissões. Explica a necessidade de os trabalhadores se intercalarem para que houvesse sempre alguém atendendo ao público no horário de funcionamento da loja.



    Além disso, as testemunhas confirmam o dever de manter a loja aberta durante o dia para atendimento ao público e a existência de metas fixadas pelo empregador, elementos indubitáveis de subordinação jurídica.



    O reconhecimento de vínculo de emprego é indisponível (art. 2º, 3º e 9º da CLT; princípio da primazia da realidade; art. 7º da CF). A centralidade da relação de emprego no mundo do trabalho é expressa na CF/88 (art. 7º), por corolário do valor social do trabalho (CF, art. 1º, IV e 170), da função social da propriedade (CF, 5º, XXIII e 170), da busca do pleno emprego (CF, art. 170, VIII) e da justiça social (CF, art. 193).



    Não bastasse, decorre ainda dos deveres assumidos pelo Brasil nas mais diversas Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, que asseguram o acesso ao trabalho em condições decentes, dignas e justas e favoráveis (PIDESC, art. 7º; Protocolo de São Salvador, art. 7º; Declaração da Filadélfia, art. I, a). Em especial, a OIT, em esforço pela implantação global de um trabalho decente (Agenda 2030, ODS 8), orienta pela proteção contra o trabalho informal (Rec. 198, art. 4º, "b"; Rec. 204), imprescindível para majorar o patamar civilizatório em qualquer país.



    No mais, o fato de o autor custear os tributos pagos a título de MEI ou sofrer desconto de valores não pagos pelo cliente não configura autonomia, que se configura pela liberdade de gestão do próprio negócio. A imposição de dever de abrir MEI e quitar as respectivas contribuições caracteriza, na realidade, descumprimento da legislação trabalhista e do princípio da alteridade, ensejando a indenização dos danos materiais, quando postulados.



    Ante o exposto, a relação jurídica entre as partes tem natureza de vínculo empregatício.



    [...]



    Mantenho o julgado por seus próprios fundamentos (art. 895, § 1º, inciso IV, da CLT - "§ 1º Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário: IV - terá acórdão consistente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalecente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão").



    O ato reclamado indica o custeio de tributos, emissão de notas ficais e recibos de serviços prestados à reclamante por intermédio de pessoa jurídica - MEI. 



    Por outro lado, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente